Tribunal: TJSP
Processo: 1501437-66.2020.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501437-66.2020.8.26.0530, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante
ALEXANDRE RAMOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO, para reduzir a pena de
ALEXANDRE RAMOS DA SILVA, para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de
reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501437-66.2020.8.26.0530 -Voto no 44.177
2
VOTO RELATOR No 44.177
RECURSO DE APELAÇAO No. 1501437-66.2020.8.26.0530
APELANTE: ALEXANDRE RAMOS DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: BOTUCATU 1a VARA CRIMINAL
ALEXANDRE RAMOS DA SILVA APELA
da r. sentença de fls. 183/190, da lavra da MMa. Juíza de Direito, Dra. Joice
Sofiati Salgado, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses
e 10 (dez) dias de reclusão (regime inicial fechado) e ao pagamento de 694
(seiscentos e noventa e quatro) dias-multa, no valor mínimo unitário, como
incurso no artigo 33, “caput” da Lei no 11.343/06 c.c. artigo 61, inciso II,
alínea “j” do Código Penal.
Inconformado, insurge-se pretendendo a
absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação.
Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o artigo 28 da Lei
11.343/06 (fls. 201/206).
Regularmente processado o recurso, em
contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo
(fls. 216/219).
A douta Procuradoria Geral de Justiça,
em seu parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 238/245).
É O RELATÓRIO.
Consta da denúncia que, no dia no dia 28
de junho de 2020 período de calamidade pública COVID-19, por volta
das 17h30min, no Km 329, da Rodovia SP 330, nesta cidade e Comarca de
Jardinópolis, o denunciado trazia consigo e transportava, para fins de tráfico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501437-66.2020.8.26.0530 -Voto no 44.177
3
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
droga consistentes em 79,830g (setenta e nove gramas e oitocentos e trinta
miligramas) da substância entorpecente popularmente conhecida como
crack.
A
materialidade
delitiva
afeiçoa-se
inconteste, demonstrando-a o auto de prisão em flagrante (fls. 11/12), o
boletim de ocorrência (fls. 24/26), o auto de exibição e apreensão (fls.
27/28), o laudo de constatação (fls. 30/31), o laudo de exame químico-
toxicológico (fls. 86/87) e a prova oral coligida.
De
igual
forma,
a
autoria
restou
inequívoca.
Interrogado, o réu relatou que foi à
Cidade de Ribeirão Preto/SP exclusivamente para buscar drogas,
informando que sua companhia, Keila, não tinha conhecimento de sua
intenção e que as drogas foram encomendadas por pessoa que não podia
identificar, mas que era da Cidade de Pontal/SP, onde reside e as entregaria
para terceiro. Acrescentou que ganharia certa quantia pelo transporte e que
realizou tal conduta por estar passando por dificuldades financeiras. Afirmou
ainda que o carro utilizado era de um colega seu e que está arrependido.
A testemunha Keila Cristina Dos Santos
Nascimento, em solo policial, informou que vive com o apelante há mais de
quatro anos, tendo com ele uma filha de três anos e que no dia dos fatos,
estavam na Cidade de Ribeirão Preto/SP, contudo não viu o momento em
que o apelante adquiriu as drogas, somente sabe que ele parou o carro
perto do Bairro Campos Elíseos no final da tarde e, após alguns minutos
voltou mas sem lhe falar que tinha pego drogas. Acrescentou que quando
iam para a Cidade de Pontal/SP, pela Rodovia Anhanguera, foram parados
por viatura da Polícia Militar Rodoviária, e durante a revista os policiais
encontraram a droga na cueca de Alexandre e somente nesse momento
soube da droga (fls. 15).
Com efeito, os Policiais Militares Douglas
Leandro Zueli Rodrigues e Alan Artur Coutinho do Prado, em firmes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501437-66.2020.8.26.0530 -Voto no 44.177
4
depoimentos, narraram, em uníssono, que, realizavam blitz na Rodovia
Anhanguera, km 329, alça do retorno, quando avistaram o veículo
GM/Vectra, placas DMF-0651. Afirmaram que fizeram sinal de parada e que,
durante revista pessoa do condutor, localizaram, porções de que aparentava
ser “crack”. Informaram que quando indagado, o apelante, confessou a
propriedade dos entorpecentes, dizendo que os levaria até a cidade de
Pontal/SP e que os adquiriu na Cidade de Ribeirão Preto/SP, por R$
1.000,00 (mil reais). Acrescentaram que o apelante informou que a mulher
que o acompanhava não sabia dos entorpecentes.
Como se pôde verificar, não há que se
questionar a autoria, que restou devidamente comprovada, levando-se em
conta as provas colacionadas aos autos, notadamente a prova testemunhal
acusatória e a confissão do apelante.
De fato, os depoimentos dos agentes
públicos foram uniformes e incontroversos ao descreverem com riqueza de
detalhes os fatos conforme a denúncia, sendo convincentes e válidos,
mormente porque apoiados em outros elementos de convicção. No mais,
não se vislumbra nenhum motivo para incriminarem falsamente o acusado.
Com efeito, a valoração do depoimento
de policiais obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das
pessoas, pois seria um absurdo considerar-lhe a condição funcional como
fator de inidoneidade.
Eis o entendimento jurisprudencial:
O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais
especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação policial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501437-66.2020.8.26.0530 -Voto no 44.177
5
age facciosamente, ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as
suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos (HC 74.608-0/SP; Relator Ministro Celso
de Mello, J. 18.02.1997).
Os funcionários da Polícia merecem, nos seus
relatos, a normal credibilidade dos testemunhos
em geral, a não ser quando se apresente razão
concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre
e desde que não defendam interesse próprio, mas
agem na defesa da coletividade, sua palavra serve
a informar o convencimento do Julgador (Ap.
186.858-3 - 1a Câm. Criminal TJSP - Rel. Des.
Jarbas Mazzoni; JTJ 176/314).
É certo que o artigo 33, da Lei 11.343/06
retrata um tipo misto alternativo, isto é, quaisquer das condutas descritas no
dispositivo legal caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é
apenas vender ou expor à venda substância entorpecente, mas, também,
trazer consigo, ter em depósito, guardar substância entorpecente sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Ademais,
por
ser
crime
de
perigo
abstrato, pune-se a conduta pelo risco que ela representa à saúde pública,
não havendo a necessidade de prova da efetiva prática de ato de
mercancia, bastando que o agente traga consigo, guarde ou mantenha em
depósito substância entorpecente com finalidade de venda.
Assim,
tendo
em
vista
o
conjunto
probatório seguro (a notícia prévia transmitida à polícia; a prova oral
acusatória; a quantidade e forma de acondicionamento da droga; a
apreensão de dinheiro e material comumente usado no preparo do
entorpecente para venda; bem como as circunstâncias da apreensão)
conclui-se que as substâncias entorpecentes encontradas destinavam-se ao
tráfico, sendo de rigor a condenação do acusado.
Nesse sentido é a jurisprudência:
“Para a caracterização do delito de tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501437-66.2020.8.26.0530 -Voto no 44.177
6
entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o
infrator não foi colhido no próprio ato da venda da
mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de
caráter permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para a
caracterização” (RT 714/357).
“Apreensão de grande quantidade e variedade de
drogas.
Circunstâncias
de
estar o material
separado em quantidades diferentes, preparado
para a venda, que leva à conclusão de que o
mesmo destina-se ao comércio” (TJSP, ApCrim.
226.607-3, 4a Câm. Crim., j. 9-2-1997, rel. Des.
Passos de Freitas, JTJ 204/287).
Demais disso, é de se ressaltar que a
situação de usuário não descarta a figura de traficante, eis que há
viabilidade de coexistência, quando provado o dolo genérico de traficar, o
qual restou caracterizado in casu. Logo, não subsiste a tese defensiva no
sentido de que a droga apreendida serviria ao consumo pessoal do
increpado.
Nesse sentido:
“Não se desclassifica o crime para simples uso
quando a quantidade de droga apreendida é capaz
de denunciar a destinação criminosa do tráfico de
entorpecentes” (TJSE AC 103/95 Rel. Gilson
Góis Soares RT 737/684).
“Quantidade do produto, forma de embalagem e
dinheiro
apreendido
com
o
acusado.
Circunstâncias que induzem à certeza de sua
destinação ao comércio. Desclassificação para uso
inadmissível”. (TJSP, ApCrim. 234.718-3, 3a Câm.
Crim. J. 17-2-1998, rel. Des. Walter Guilherme,
JTJ 208/272).
“Provado o dolo genérico de traficar tipificado no
artigo 12 da Lei de Tóxicos, não cabe a
desclassificação para o artigo 16, mesmo sendo o
réu viciado”. (JTJ 291/797).
Diante de tal cenário, as teses defensivas
não merecem guarida, e o édito condenatório, nos moldes como lançado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501437-66.2020.8.26.0530 -Voto no 44.177
7
era mesmo imperativo.
Por fim, passo à análise da dosimetria
das penas.
Atendendo aos critérios norteadores dos
artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, a pena-base foi
corretamente fixada acima do mínimo legal, na fração de 1⁄4 (um quarto),
considerando-se que houve apreensão de grande quantidade de substância
entorpecente, que possui maior potencial ofensivo (“crack”). Tal
circunstância demonstra intensa ofensividade da conduta e indica pouco
caso com a saúde pública, na medida em que a droga apreendida poderia
chegar a milhares de pessoas, desestruturando inúmeras famílias, além de
fomentar a prática de outros crimes, conduta que denota a necessidade de
um maior rigor na punição do agente: devendo ser mantido o quantum de
aumento imposto, eis que suficientemente justificados no caso concreto e
necessário para a plena reeducação do réu.
Na
fase
intermediária,
corretamente
reconhecida a agravante da reincidência, devidamente comprovada pela
certidão de fls. 124/125, onde a pena foi majorada na fração de 1/3 (um
terço), contudo entendo que tal aumento é exacerbado e por essa razão
reduzo a fração para 1/6 (um sexto), onde a Juíza sentenciante reconheceu
a circunstância atenuante da confissão, procedendo à compensação entre
referidas circunstâncias.
Ausentes, outrossim, causas de aumento
ou de diminuição, a pena do apelante foi tornada definitiva.
De fato, não era mesmo o caso de
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei
11.343/06, conforme bem ponderou a douta Magistrado sentenciante.
Com efeito, há que se considerar o caso
concreto, uma vez que o acusado transportava em seu veículo, para difusão
ilícita, relevante quantidade de substância de elevado poder vulnerante
(crack).
Tratando-se
de
delito
equiparado
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501437-66.2020.8.26.0530 -Voto no 44.177
8
hediondo, cometido a partir da vigência da Lei no 11.464/07, o regime inicial
fechado é o único possível ao crime de tráfico, a teor do que estabelece o
artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90.
Não se desconhece que, em recente
julgado, o Plenário do Supremo declarou, incidentalmente, a
inconstitucionalidade da exigência do regime inicial fechado para crimes
hediondos e equiparados. Entretanto, por tratar-se de decisão de caráter
incidental, não possui efeito vinculante ou erga omnes, limitando-se,
portanto, ao caso concreto.
Ademais,
no
caso
em
exame,
a
inviabilidade da fixação de regime prisional menos gravoso é reforçada no
fato de que o réu fora surpreendido com quase 80 (oitenta) gramas de
crack, substância cuja natureza representa alto grau de nocividade e
potencialidade lesiva, o que revelou acentuada culpabilidade.
O montante da pena corporal imposta é
incompatível com a substituição por penas restritivas de direitos, ex vi do
artigo 44, inciso I, do Código Repressivo.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO
PARCIAL AO APELO DEFENSIVO, para reduzir a pena de ALEXANDRE
RAMOS DA SILVA, para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e
pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa.
WALTER DA SILVA
Relator